Tribunal: STF
Processo: Rcl 86227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO HC Nº 185.913/DF. IMPOSSÍVEL COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Leandro Fernandes de Souza contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF.

    2. Narra o reclamante que foi sentenciado pelo crime do art. 339 do CP (denunciação caluniosa) e que faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal. Alega ter ocorrido extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez ter ocorrido o transcurso do prazo superior a 4 anos desde a sentença (26/06/2019), considerando a fixação da pena em 2 anos de reclusão e o trânsito em julgado da condenação para a acusação antes de 12/11/2020, incidindo o disposto no Tema RG nº 788.

    3. Requer a concessão de habeas corpus de ofício, para: (i) declarar a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade imposta, pela prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) anular a decisão que recusou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça e de todos os atos processuais a ela posteriores, com determinação para que os autos sejam remetidos à instância revisora do Ministério Público Estadual para oferecimento da proposta de ANPP. Subsidiariamente, pretende a concessão de indulto ou comutação de pena, porquanto presentes todos os requisitos previstos nos art. 2º, inc. I; 3º, incs. I e II; e 4º do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.

        É o relatório                                                                           
        Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                                
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                         
    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF.

    7. O reclamante juntou várias decisões aos autos. Contudo, nenhuma delas trata da temática do oferecimento do ANPP, tampouco evidenciam que tenha havido recusa do Ministério Público em ofertá-lo.

    8. Por meio da Petição/STF nº 170.033/2025 (e-doc. 14), o reclamante apresentou aditamento, porém, com informações que nada tem a ver com os argumentos da inicial.

    9. Assim, os elementos constantes dos autos tornam impossível a compreensão da controvérsia.

    10.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                                  
Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator